Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores. Narrou o autor que recebeu ligação de suposta atendente da central de relacionamento do Banco réu em 8/12/2021, comunicando tentativa de compra no seu cartão de crédito e saques na conta corrente. Relatou que foi instruído a realizar vários procedimentos para o estorno dos débitos por meio de aplicativo disponibilizado pela atendente. Informou que ao encerramento da operação descobriu que foram realizadas nove transferências eletrônicas, via PIX, para conta de terceiros e um empréstimo, no total de R$ 38.599,00. Acrescentou que o limite do cheque especial foi alterado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 sem seu conhecimento.
2. Sentença. Considerou que “o defeito no serviço é verificado pela fragilidade do meio de comunicação fornecido pelo banco réu, que admite a invasão por terceiros. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.”. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo e condenar o réu a restituir os valores indevidamente debitados da conta corrente do autor e pagar R$3.000,00 como compensação dos danos morais.
3. Recurso. O Banco de Brasília suscita sua ilegitimidade, atribuindo a responsabilidade pelo evento à empresa de telefonia. No mérito, nega falha na prestação do serviço e afirma que o autor atuou com culpa exclusiva ao fornecer aos fraudadores todos os seus dados bancários pessoais.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.
5. Da legitimidade do banco. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
8. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
9. O autor é advogado e policial civil aposentado (ID 46521485), correntista com ampla movimentação, donde não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve também responder pelo prejuízo.
10. Quanto à posição da instituição financeira, o aumento do cheque especial, a realização de empréstimo de R$ 15.000,00, e de nove operações de transferências para conta terceiros, via PIX, em sequência (ID 4652147, pág. 1) no total de R$ 38.599,00, haveria de deflagrar o sistema de bloqueio cautelar, a fim de proteger o cliente e evitar fraudes.
11. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo que excede ao limite do cheque especial do autor (R$ 33.599,00, bem como restituir as parcelas já descontadas do empréstimo concedido mediante fraude.
12. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)
13. Se é inquestionável a contribuição do autor para a ocorrência do dano moral que afirma ter experimentado em virtude da fraude, é indevida a compensação a esse título. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se o próprio autor participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência, não pode ser compensado.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem custas ou honorários.